Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729933-70.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: AGNELO FERREIRA DA HORA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, JOSÉ LÚCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JURANDIR LUIZ FERREIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, OSMANO JOSÉ DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO FELIPE DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNO DESPACHO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018